Tribunal: TJPA
Processo: 0805271-62.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805271-62.2020.8.14.0301

APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

APELADO: EDINIZ CAETANO DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO- 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0805271-62.2020.8.14.0301

APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO

EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO e JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS

APELADO: EDINIZ CAETANO DE LIMA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA INDEFERIU A INICIAL E EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR CONSIDERAR AUSENTE A COMPROVAÇÃO DA MORA. JUNTADA DE PROTESTO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ENCAMINHAMENTO AO ENDEREÇO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FOI ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DA DEVEDORA ANTES MESMO DO PROTESTO DO TÍTULO REALIZADO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
No caso dos autos, resta claro que o a autor/apelante trouxe à baila instrumento de protesto. Todavia, ao analisar o referido protesto, verifica-se que este não fora encaminhado ao endereço do devedor, constando nele que este foi intimado por meio de edital. II- Ora, muito embora o credor tenha a faculdade de escolher entre a notificação extrajudicial e o protesto, não resta válido o protesto que intima por edital o devedor, sem que antes seja encaminhado ao endereço dele, o que não fora comprovado pelo autor. III- Nesses termos, entendo que o protesto juntado não é documento hábil a constituir o devedor em mora, nos termos da legislação vigente, razão pela qual comungo do entendimento do magistrado singular no que se refere ao fato de o requerente/apelante não ter logrado êxito em provar a existência dos requisitos autorizadores da medida. IV- Assim, considerando que ao observar a ausência da comprovação da mora do devedor, o magistrado concedeu prévia oportunidade de emenda da inicial, ocasião em que o autor deveria no prazo estipulado fazê-la, restando, portanto ele inerte, correta a aplicação do art. art.284, parágrafo único, c/c art. 267, I, o qual impõe a sanção de extinção da relação jurídica processual caso o autor não emende ou complete a petição inicial, razão pela qual voto pelo conhecimento e Desprovimento do presente recurso.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO- 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0805271-62.2020.8.14.0301

APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO

EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO e JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS

APELADO: EDINIZ CAETANO DE LIMA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de Tomé-açu, nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
movida

em desfavor de
EDINIZ CAETANO DE LIMA.

Versa a inicial que o requerente firmou com a parte requerida um contrato de alienação fiduciária, para aquisição de um veículo, tornando-se possuidora e depositária do bem. Ocorre que esta não vem cumprindo com suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas, conforme notificação extrajudicial, estando o débito vencido, cabendo ao autor o direito de fazer apreender o bem.

Diante do exposto, requereu a concessão da medida
liminar de Busca e apreensão,
e após que seja julgada procedente a ação.

Ao receber os autos, o magistrado verificou que a notificação extrajudicial fora entregue no endereço do requerido conforme certidão de notificação de fls. 16085906, existindo comprovação de que fora esgotado todos os meios necessários para notificar o devedor no endereço fornecido no momento da contratação, o que se prestaria a constituir em mora o devedor, razão pela qual determinou a intimação do autor para emendar a inicial.

Após, foi expedida decisão do juiz de primeiro grau para o requerente para se manifestar, no prazo de 10 dias, dizendo o que pretendia realizar, especificando a medida que entendesse cabível ao caso concreto e providenciasse o que fosse necessário para o andamento processual, sob pena de extinção do processo, art. 485, III do CPC. E, havendo manifestação, que fosse expedido mandado de citação/busca e apreensão, NO NOVO ENDEREÇO do requerido. O autor quedou-se inerte quanto à manifestação requerida.

Ao sentenciar o feito, o magistrado considerando que transcorreu o prazo para manifestação, julgando extinto o processo, sem análise do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, pela carência de interesse processual.

Inconformado com a decisão,
BANCO BRADESCO AS interpôs
recurso de apelação alegando que o requisito para concessão de liminar seria apenas a comprovação da mora ou inadimplemento do devedor, aquela que se caracteriza pelo simples vencimento da dívida.

Sustenta que houve tentativa de notificação extrajudicial a devedora no endereço do contrato antes mesmo do protesto do título, todavia, restou infrutífera, situação que ensejaria no referido protesto.

Desse modo não poderia a ação ter sido julgada extinção, razão pela qual requer que o recurso seja conhecido e provido.

Sem Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento no Plenário Virtual.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO- 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0805271-62.2020.8.14.0301

APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO

EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO e JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS

APELADO: EDINIZ CAETANO DE LIMA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente Apelação.

O cerne da presente demanda gira em torno do indeferimento da inicial e consequente extinção do feito sem resolução de mérito.

Em análise dos autos verifico que o magistrado de primeiro grau oportunizou a manifestação do autor, na medida em que já haviam sido feitas diversas buscas em sistemas de informações – infrutíferas – mas sem terem sido esgotados todas os meios para que houvesse a notificação do réu.

Ocorre que após referida determinação, o apelante requereu a dilação do prazo para o cumprimento, tendo sido renovado para 30 dias, quando então veio aos autos sem cumprir com a determinação em sua integralidade.

Com efeito, para que o credor requeira liminarmente a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, faz-se necessário, nos termos do Dec-Lei 911/69, a comprovação da mora, que para tanto resta comprovada por carta registrada com aviso de recebimento.

Nesses termos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. Na ação de busca e apreensão, nos termos dos artigos 2º, § 2º, e 3ª, do Decreto-Lei n. 911/69, é requisito basilar a prova da constituição em mora do devedor. A ausência de prova do recebimento da notificação no endereço do devedor constitui falta de pressuposto para o deferimento da busca e apreensão. Ressalta-se que não é válida a notificação enviada para o avalista sem a prova de tentativa de notificação do devedor principal. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.(TJ-RS - AC: 70080494537 RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Data de Julgamento: 28/02/2019, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/03/2019)

No caso dos autos, resta claro que ao analisar os autos, verifica-se que o apelante não se manifestou tempestivamente a respeito do último pronunciamento prolatado por este juízo (id. 89603530), deixando de apresentar endereço para citação do requerido.

Ora, o requerente, após a referida intimação, formula tão somente pedido de busca de endereço do requerido que já foi deferido no id. 89603530.

Assim, considerando que ao observar a ausência da comprovação da mora do devedor, o magistrado concedeu prévia oportunidade de emenda da inicial, ocasião em que o autor deveria no prazo estipulado fazê-la, restando, portanto ele inerte, correta a aplicação do art. 485, VI, do CPC, o qual impõe a sanção de extinção da relação jurídica processual caso o autor não demonstre interesse processual, razão pela qual voto pelo conhecimento e Desprovimento do presente recurso.

Belém, de de 2024.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2024